Tribunal: STF
Processo: ARE 1522581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA MAJORADA (ART. 140 C/C 141, § 2 DO CP) . RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DIANTE DECADÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÁTERIA JÁ ANALISADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL QUANDO DO JULGAMNETO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 202300327887. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR DEFECTIBILIDADE PROBATÓRIA E AUSENCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE .EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONDUTA TÍPICA, AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. OS CRIMES CONTRA A HONRA RECLAMAM, PARA A SUA CONFIGURAÇÃO, ALÉM DO DOLO, UM FIM ESPECÍFICO, QUE É A INTENÇÃO DE MACULAR A HONRA ALHEIA, SEJA OBJETIVA OU SUBJETIVA. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PARA A PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR SER MAIS FAVORÁVEL AO RÉU, ANTE O ALTO VALOR FIXADO .IMPOSSIBILIDADE. RECONVERSÃO PRETENDIDA QUE SE SUJEITA A REQUISITOS LEGAIS .ACUSADO QUE NÃO TEM O DIREITO DE CUMPRIR A PENALIDADE IMPOSTA NA FORMA QUE MELHOR LHE APROUVER. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO VALOR DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO ACOLHIDO. PENA RESTRITIVA QUE DEVE SER PROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU, SEM, CONTUDO, OLVIDAR O CARÁTER PUNITIVO E EDUCATIVO DA SANÇÃO, SOB PENA DE PERCA DE EFICÁCIA DA NORMA. VALOR ESTABELECIDO DENTRO DOS LIMITE LEGAL PREVISTO. POSSÍVEL INCAPACIDADE QUE DEVE SER ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO .SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV e IX, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente